Tribunal: TJBA
Processo: 8160381-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160381-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAIS LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO CUSTEIO DOS REPAROS, CONTUDO AFASTOU PS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DO IMPACTO NO VALOR VENAL. ÔNUS NÃO DESINCUMBIDO. DANO MORAL. DEFEITOS QUE NÃO COMPROMETERAM HABITABILIDADE. CONSUMIDORA QUE NÃO COMPROVOU RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS JUNTO À CONTRUTORA APELADA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISSABORES ORDINÁRIOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que, em ação por vícios construtivos em imóvel adquirido na planta, condenou a construtora ao custeio dos reparos (R$ 12.331,54), mas rejeitou pedidos de indenização por desvalorização do imóvel e danos morais. A consumidora recorre buscando a condenação integral.

II. Questão em discussão

Examina-se: (i) a impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões; (ii) o cabimento de indenização por desvalorização imobiliária; (iii) a configuração de dano moral por vícios construtivos.

III. Razões de decidir

A gratuidade deferida pelo Juízo de origem não foi impugnada no momento oportuno, inexistindo elementos novos a infirmar a presunção de hipossuficiência. Impugnação à gratuidade da justiça rechaçada.

A indenização por desvalorização imobiliária exige prova técnica específica do impacto no valor de mercado. As provas apresentadas pela autora limitou-se a descrever vícios e orçar reparos, sem avaliar fundamentadamente a suscitada depreciação imobiliária. Ademais, a condenação ao custeio integral dos reparos neutraliza a tese de desvalorização permanente.

Os vícios apontados (manchas, "desplacamento" de cerâmicas e paredes desniveladas) não comprometeram a habitabilidade nem a segurança do imóvel. A consumidora residiu na unidade por mais de 02 anos sem privação do uso normal. Ademais, não há nos autos comprovação de que a consumidora tenha formalizado reclamações administrativas perante a construtora apelada. Destarte, o mero descumprimento contratual, sem circunstâncias excepcionais, não enseja a ocorrência de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
. Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados pelo Juízo de origem em desfavor da consumidora majorados em 05% (cinco por cento), observado o disposto no art. 98, § 3°, CPC.

A pretensão indenizatória por desvalorização imobiliária decorrente de vícios construtivos exige comprovação técnica específica do impacto no valor de mercado do bem.

Vícios construtivos que não comprometem a habitabilidade ou segurança do imóvel, em regra, configuram mero descumprimento contratual, insuficiente para ensejar dano moral.

JURISPRUDÊNCIA

TJPR, Apelação nº 0027597-46.2021.8.16.0014, Rel. Des. Domingos José Perfetto, 20ª Câmara Cível, j. 28/02/2025;
TJSP, Apelação nº 1004799-89.2022.8.26.0037, Rel. Des. Débora Brandão, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8160381-56.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante TAIS LOPES DOS SANTOS e como apelada CONSTRUTORA TENDA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator